Tribunal: STF
Processo: RE 266927
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-20
Data de publicação: 2000-06-20

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROVENTOS DA APOSENTADORIA
CALCULADOS COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DA REUNIÃO DOS
REQUISITOS QUE, TODAVIA, FORAM CUMPRIDOS SOB O REGIME DA LEI
ANTERIOR,  EM  QUE  O  BENEFÍCIO TINHA POR BASE VINTE SALÁRIOS DE
CONTRIBUIÇÃO EM VEZ DE DEZ. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DIREITO
ADQUIRIDO.
Hipótese a que também se revela aplicável -- e até com
maior razão, em face de decorrer o direito de contribuições pagas ao
longo de toda a vida laboral -- a Súmula 359, segundo a qual os
proventos da inatividade se regulam pela lei vigente ao tempo em que
reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício, não
servindo de óbice à pretensão do segurado, obviamente, a
circunstância de haver permanecido em atividade por mais alguns
anos, nem o fato de a nova lei haver alterado o lapso de tempo de
apuração dos salários de contribuição, se nada impede compreenda ele
os vinte salários previstos na lei anterior.
Recurso conhecido e provido.